Tribunal: STF
Processo: HC 210451
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Bruno Campagner Giraldella impetrou habeas corpus, com pedido de liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. PERÍCIA PSIQUIÁTRICA. IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DO EXAME POR NÃO HAVER MÉDICO ESPECIALISTA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. Conforme restou consignado no decisum ora agravado, verifica-se que o Tribunal estadual, no julgamento do agravo em execução, tratou especificamente acerca do exame criminológico para que o apenado pudesse progredir para o regime intermediário, não tendo sido debatida pela instância originária a questão da perícia psiquiátrica, bem como a sua não realização por ausência de médico especialista, conforme o documento acostado à fl. 4, pela defesa.



    3. Inviável a analise relativa ao exame psiquiátrico ou a impossibilidade de fazê-lo diretamente por esta Corte, sob pena de atuar em indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 695.918 AgR, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões a parte impetrante pretente, em síntese, que ocorra a progressão de regime, afastando-se a exigência de exame com médico psiquiatra.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Observo que, como bem pontuou o acórdão impugnado, a pretensão da defesa sequer foi discutida no Tribunal de origem, o que configuraria supressão de instância naquele Tribunal Superior. No ponto, destaco trecho do referido acórdão (com meus grifos):



    Desse modo, conforme restou consignado no decisum ora agravado, verifica-se que o Tribunal estadual, no julgamento do agravo em execução, abordou especificamente acerca do exame criminológico para que o apenado pudesse progredir para o regime intermediário, não tendo sido debatida pela instância originária a questão da perícia psiquiátrica, bem como a sua não realização por ausência de médico especialista, conforme o documento acostado à fl. 4, pela defesa.



    Cabia à defesa levar a questão ao Tribunal ou ao Juízo de origem, razão pela qual não cabe a esta Corte a análise direta do assunto, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. 



    Nesse sentido, destaco que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 07 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator